Tribunal: TJES
Processo: 5003497-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente em Serviço; Paridade Salarial
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003497-69.2022.8.08.0000

AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO

AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE VERIFICADA. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão de reabertura de prazo para apresentar contrarrazões.

2- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados.

3- Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
19
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003497-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISIO CORREA PINTO
INTERESSADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003497-69.2022.8.08.0000

AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO

AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDISIO CORREA PINTO, inconformado com a decisão ID 2494869, através da qual o MM. Juiz, verificando que o autor foi aposentado no cargo de advogado do Município de Cariacica em 1994, momento anterior à emenda constitucional nº 20/1998, fazendo jus à paridade remuneratória, contudo, entendendo que a gratificação de produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 tem caráter
propter laborem
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, somente para determinar a revisão do valor do salário base do autor.

Em suas razões recursais ID 2494867, o Agravante alega que a gratificação de produtividade prevista no Decreto nº 213/2013 possui natureza vencimental, devendo ser incorporada aos proventos dos servidores aposentados, sendo que o direito à paridade entre os proventos de inatividade dos vencimentos dos servidores ativos está previsto no art. 123 da lei Complementar nº 028/2009.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003497-69.2022.8.08.0000

AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO

AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por EDISIO CORREA PINTO, inconformado com a decisão ID 2494869, através da qual o MM. Juiz, verificando que o autor foi aposentado no cargo de advogado do Município de Cariacica em 1994, momento anterior à emenda constitucional nº 20/1998, fazendo jus à paridade remuneratória, contudo, entendendo que a gratificação de produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 tem caráter
propter laborem
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, somente para determinar a revisão do valor do salário base do autor.

Inicialmente verifico que através da petição ID 3146348, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC alega nulidade da certidão exarada em 04/08/2022, com pleito de reabertura do prazo para apresentar suas contrarrazões, sob o argumento de que não teria sido devidamente intimado.

Informa o Instituto Previdenciário Municipal que o antigo procurador teria sido exonerado em 18/03/2022, e que os novos procuradores somente foram nomeados em 18/05/2022 e 13/06/2022.

Pelo que se extrai dos autos a decisão por mim proferida, determinando a intimação do Agravado para apresentar suas contrarrazões foi expedida em 19/05/2022 (ID 801227), portanto, verifico que nessa data o Dr. Jean Ricardo Giacomin já estava nomeado conforme termo de posse ID 3146349 - Pág. 1.

Assim, verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão. Ilustrando:

98137461 - PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE INTIMADO PESSOALMENTE A DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Intimação dirigida ao Procurador do Município, representante legal do ente público. Prazo decorrido sem resposta. Demonstração do desinteresse na ação, representado pela inamovibilidade da parte. Abandono configurado.
Exequente que não informou a exoneração do procurador e não requereu a alteração da representação processual
. Procuradores exonerados que não atuaram no feito. Acordos internos entre os procuradores quanto à responsabilidade pelos processos que não afetam a validade da intimação processual. Apelação Cível não provida. (TJPR; ApCiv 0036173-86.2016.8.16.0019; Ponta Grossa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 19/04/2021; DJPR 26/04/2021)

Superada a questão, passo à análise do mérito recursal.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Já no que tange à tese autoral relativa à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos do Requerente, não vislumbro o fundamento relevante necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, extrai-se do Decreto Municipal nº 213/2013 (ID 11614544), que regulamenta a gratificação de produtividade assegurada aos procuradores municipais, que a verba em questão apresenta caráter propter laborem, uma vez que foi instituída a título de estímulo ao melhor desempenho, à maior agilidade e mais eficácia das atividades judiciais e extrajudiciais (art. 1º), bem como que sua apuração é feita mensalmente e individualmente, mediante apresentação de relatório de atividades pelo procurador (art. 2º, caput).

Nesse sentido, mantenho o posicionamento adotado no processo nº 0016554-19.2016.8.08.0012, cuja cópia integral se faz presente nestes autos, com todo respeito ao entendimento contrário esposado pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores que julgaram o agravo de instrumento interposto em face da decisão nele proferida. Desta maneira, valho-me do mesmo fundamento utilizado à época:

(...) tenho que, a princípio, não merece acolhida o argumento trazido na exordial no sentido de que a gratificação de produtividade passou a ter caráter geral, em razão de todos os procuradores receberem mensalmente o mesmo valor no que se refere à tal verba, haja vista que o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), percebido por estes, equivale ao limite de pontos mensal estabelecido no Decreto Municipal nº 213/2013, conforme se verifica do § 1º do art. 2º e do art.3º.

Desta forma, apenas é possível aferir da documentação trazida aos autos que os procuradores municipais têm atingido ou ultrapassado mensalmente o limite imposto pelo § 1º do art. 2º do Decreto em comento. Ademais, o referido regramento ainda permite que os pontos excedentes ao limite sejam utilizados em eventuais insuficiências nos seis meses posteriores (art. 2º, § 4º), tornando ainda mais possível que os procuradores atinjam mensalmente o teto estabelecido.

Importa ressaltar que o fato de a procuradora Maria Aparecida De Nadai não ter percebido a gratificação de produtividade em janeiro de 2015 e tê-la recebido abaixo do limite legal em fevereiro do mesmo ano (fls. 69/70), por estar licenciada, apenas enfatiza que a rubrica depende do efetivo exercício da atividade, bem como que é apurada individualmente.

Frise-se, ainda, que, apesar de o Decreto Municipal estender a gratificação de produtividade aos servidores inativos, constato que se faz necessário que o servidor público tenha recebido a referida verba quando em atividade, sob pena de sequer ser possível realizar o cálculo dos proventos de aposentadoria, vez que este se dá pela média obtida pelo servidor, conforme se denota do art. 5º.[...]

Assim sendo, em que pesem os Impetrantes estarem assegurados pelas regras de paridade de vencimentos e vantagens, não verifico nos autos a presença de documentação satisfatória à demonstração de que a gratificação de produtividade direcionada aos procuradores municipais em atividade constitua caráter geral, como exposto na peça inicial, de modo que, a princípio, não merece ser incorporada aos proventos dos Impetrantes.

Isto posto, também, in casu, não vejo como acolher o pedido antecipatório neste quesito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada e determino que o Requerido revise o valor do salário-base do Autor, a fim de reajustá-lo conforme os valores percebidos pelos procuradores ativos, com fulcro no princípio da paridade. INDEFIRO, por outro lado, a pretendida inclusão da gratificação de produtividade aos proventos do Postulante, conforme fundamentação supra.

Pretende o Agravante que seja reconhecido que, como sua aposentadoria ocorreu em 1994, sendo-lhe assegurado o direito à paridade com os servidores da ativa, a
gratificação de produtividade prevista no Decreto nº 213/2013 deve ser incorporada a seus proventos.

Nesse sentido, entendo que para reconhecer o direito do servidor aposentado de ter incorporado em seu benefício, em função do instituto da paridade, a citada gratificação, esta deve possuir caráter vencimental.

O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica trouxe os seguintes dispositivos regulamentando a matéria:

Art. 1º A gratificação de produtividade instituída pelo Art. 93, inciso VIII e art. 108, §1º e §2º da Lei Complementar nº. 29/2010, fica assegurada aos integrantes do quadro efetivo de procuradores municipais, a título de estímulo ao melhor desempenho, à maior agilidade e mais eficácia das atividades judiciais e extrajudiciais em nome do Município de Cariacica.

Parágrafo único. A gratificação de produtividade incidirá sobre férias, décimo terceiro salário, afastamentos legais ou licenças remuneradas, calculadas sobre a média da remuneração anual.

Art. 2º - A apuração da gratificação de produtividade será mensal e individual e se dará pela apresentação pelo Procurador Municipal de um relatório de suas atividades ao setor de apoio da Procuradoria Geral até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

§ 1º O cálculo da produtividade se dará sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelos procuradores, até o limite de doze mil pontos, como produto de trabalho realizado no período compreendido entre o primeiro e o último dia útil do mês anterior.

§ 2º A aferição do número de pontos da produtividade observará obrigatoriamente o disposto no anexo único deste decreto.

§ 3º Somente farão jus a gratificação de produtividade os pareceres de caráter administrativo entregues até o décimo dia útil contados após a carga do Procurador, salvo autorização por escrito do Procurador Geral.

Art. 3º Fica instituído o valor de oitenta e cinco centavos (R$ 0,85) para cada ponto obtido conforme previsto no art. 2º deste decreto.

Art. 4º A despesa decorrente da aplicação deste decreto ocorrerá por conta de rubrica própria do orçamento vigente.

Art. 5º A presente Gratificação, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria dar-se-á pela média, conforme previsão da legislação previdenciária.

Pela leitura dos citados dispositivos, verifica-se que para fazer jus à gratificação de produtividade os procuradores deveriam, tão somente, exercer suas atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados.

Tal circunstância, segundo as lições de
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
,
in

MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
(23ª ed. Rio de Janeiro: Edt. Lumen Juris, 2010, p. 801), por atribuir ao pagamento da verba uma condição genérica e impessoal para tanto, transmuda a sua natureza de parcela
pro labore faciendo
para a de rubrica eminentemente salarial, de modo a incorporar, assim, ao próprio vencimento do cargo. Vejamos o aludido trecho doutrinário:

No caótico sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela da remuneração global com a nomenclatura de
gratificação
ou de
adicional
, que, na verdade, nada mais constitui do que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo simulado. As verdadeiras gratificações e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias. É o caso da
gratificação de encargos especiais
, que, no Estado do Rio de Janeiro, é paga com o caráter de generalidade e nasceu realmente para elevar vencimentos. A respeito dessa gratificação, decidiu o TJ-RJ que tal vantagem,
'dada a sua feição genérica e indefinida, e a destinação vinculada à reposição de perdas inflacionárias, constitui verdadeiro reajuste salarial e, como tal, deve aproveitar a todos os servidores do ente público em referência, tanto os ativos quanto os aposentados'
. Idêntica posição adotou o STF no que tange à gratificação de incentivo, de caráter genérico e impessoal, criada por lei do Estado de Pernambuco. Em outras palavras, cuida-se de vantagens pecuniárias que têm o título de gratificação, mas, na verdade, retratam parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo.

Este Egrégio Tribunal ao analisar caso envolvendo a mesma situação, reconheceu o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria dos servidores com direito à paridade. Ilustrando:

49748442 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO. DIREITO A PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARIACICA. NATUREZA VENCIMENTAL. DIREITO A INCORPORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Por força da regra da paridade, prevista na redação original do art. 40 do CF, a revisão dos proventos de aposentadoria do servidor aposentado antes da EC nº 20/98 deve se dar na mesma proporção em que atualizados os salários-base dos servidores da ativa. 2)
A denominada gratificação de produtividade, devida aos Procuradores Municipais de Cariacica, incorpora-se aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos sujeitos a regra da paridade, tendo em vista tratar-se de verba de natureza vencimental, integrante da parcela remuneratória.
3) Tese vencida: A gratificação de produtividade não se incorpora aos proventos de aposentadoria por ostentar natureza propter laborem, recebida apenas por procurador no desempenho da atividade. 4) Recurso provido. (TJES; AI 0007778-93.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 23/05/2018)

Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de
"gratificação de produtividade"
, certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LEI
2.881
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/444121/lei-2881-93
/93 ALTERADA PELA LEI
3.036
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/625753/lei-3036-95
/95 - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E PENSÕES - PADRÃO CC2 - MANUTENÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA O IPASVV. 1 - A declaração de inconstitucionalidade do art.
2º
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/17783255/artigo-2-da-lei-n-3036-de-17-de-agosto-de-1995-do-municipio-do-passo-fundo
da Lei
3.036
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/625753/lei-3036-95
/95 que autorizava o Chefe do Executivo a conceder a gratificação aos servidores inativos e aos pensionistas do Município, não impede o reconhecimento do direito das apelantes ao recebimento da referida verba. 2 -
Apesar da Lei 2.881
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/444121/lei-2881-93
/93, que implementou a gratificação de produtividade para os servidores do Município de Vila Velha, dar à referida verba a nomenclatura de “gratificação”, esta foi criada, na verdade, para reajustar os vencimentos dos servidores municipais, uma vez que não criou critérios específicos para a concessão da verba. 3 - A gratificação demonstra a natureza salarial, devendo ser automaticamente estendida aos aposentados e pensionistas, sem a necessidade de edição de lei própria para tanto, já que o art. 40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/431394/artigo-40-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
, § 8º
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10708703/par%C3%A1grafo-8-artigo-40-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
da Carta Magna
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
estende aos servidores inativos vantagens estipuladas em caráter genérico os servidores da ativa
.
[...] (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 35080228337, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/05/2015)

Ementa:PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES COM PARÂMETRO EM VENCIMENTO BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ¿EFEITO CASCATA¿ – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – LEI Nº 3.036⁄95 – NATUREZA SALARIAL – INCORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] 2 –
A
denominada gratificação de produtividade foi instituída pelo Município de Vila Velha por meio da Lei nº 2.881⁄93, alterada pela Lei nº 3.036⁄95, sendo concedida a todos os servidores de forma contínua e indistintamente, incorporando aos seus vencimentos. 3 – No caso analisado nestes autos, a apelada logrou êxito em comprovar a majoração de seus vencimentos e que recebia a comentada gratificação em seu grau máximo, a saber, 200% (duzentos por cento), de maneira tal que, dada a sua natureza remuneratória, eventual ato da administração com a finalidade de suprimir ou reduzir a percepção da aludida verba é descabido
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 35130149335, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/07/2016)

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar a incorporação da gratificação de produtividade nos proventos do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003497-69.2022.8.08.0000

AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO

AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE VERIFICADA. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão de reabertura de prazo para apresentar contrarrazões.

2- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados.

3- Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.